Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-37.2016.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-37.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 022.478.501-03 (EMBARGANTE), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), CLAUDIO DE SOUZA RABELO - CPF: 061.234.401-01 (EMBARGANTE), GLAUDILENE DE SOUZA RABELO - CPF: 061.206.841-23 (EMBARGANTE), JOAO FELIX PEREIRA NETO - CPF: 015.324.468-29 (EMBARGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO - CPF: 271.796.131-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO (EMBARGADO), REPRESENTANTE DO ESPÓLIO - CARMEM DE SOUZA RIBEIRO (EMBARGADO), CARMEM DE SOUZA RIBEIRO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO - CPF: 271.796.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DE SOUZA RABELO - CPF: 061.234.401-01 (EMBARGADO), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), EVA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 022.478.501-03 (EMBARGADO), GLAUDILENE DE SOUZA RABELO - CPF: 061.206.841-23 (EMBARGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO (EMBARGANTE), JOAO FELIX PEREIRA NETO - CPF: 015.324.468-29 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 E SEUS INCISOS DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL REJEITADA - RECURSO REJEITADO.

1.
Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.Os embargos de declaração não servem para emplacar a tese vencida sim e tão somente para espancar omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material, o que não estão configurados na espécie vertente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por JOAO FELIX PEREIRA NETO e OUTRO(S), através da petição de ID: 130083226,

contra o acordão de ID: 128723680, no julgamento da apelação cível de ID: 118107116,
que
nos termos do voto deste relator, desproveu o apelo dos requeridos ora embargantes e proveu parcialmente o apelo dos requerente ora embargados no sentido de majorar a indenização por danos morais para o valor de
R$ 90.000,00
. Majorando os honorários devidos aos autores em 2% face desprovimento do apelo dos requeridos. Deve ser visto, no caso em apreciação pelos fundamentos trazidos em sede destes embargos declaratórios, que o recurso da parte embargante foi conhecido e desprovido.

Em resumo, as razões de ID: 130083226

alegam : (i)

que o acordão guerreado foi omisso quanto ao pedido de redistribuição do ônus sucumbencial, uma vez que este não se baseou apenas na discrepância do valor pleiteado a titulo de danos morais, mas, também quando ao pedido de danos materiais, dizendo que o pedido inicial era de que fosse arbitrado um pensionamento individual para cada autor, e em verdade foi sentenciado um pensionamento único dividido na cota parte de cada autor. Pugnando ao final que o vício apontado seja sanado, com o posicionamento do julgador quanto ao insistente pleito de sucumbência reciproca.

Colocar em mesa para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por JOAO FELIX PEREIRA NETO e OUTRO(S), através da petição de ID: 130083226,

contra o acordão de ID: 128723680, no julgamento da apelação cível de ID: 118107116,
que
nos termos do voto deste relator, desproveu o apelo dos requeridos ora embargantes e proveu parcialmente o apelo dos requerente ora embargados no sentido de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$

90.000,00. Majorando os honorários devidos aos autores em 2% face desprovimento do apelo dos requeridos

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara, o fato de que,
in casu ̧

não ter ocorrido sucumbência reciproca pela divergência dos danos morais pleiteados e os fixados em sentença e majorados no acordão; já que o bem d vida pleiteado foi atendido;
vale dizer ainda, que especificamente quanto ao pensionamento sentenciado, apesar de também divergir em termos de valores em relação a inicial; e não ter sido citado pontualmente na fundamentação do acórdão; este foi fixado habilmente pelo juiz sentenciante, e pelo mesmo motivo não caracteriza sucumbência reciproca, já que o bem da vida quanto aos danos matérias foram atendidos em que pese a divergência de valores quanto a inicial, já que foi estabelecido o quinhão a que cada autor tem direito.

E, desta forma, em consonância com o estabelecido pelo § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil e orientações jurisprudenciais do colendo Tribunal de Justiça, somente por esta situação, de rigor já impunha a majoração, dispensando, no caso concreto, maiores indagações a respeito do tema – honorários recursais.

Bem a propósito consolida a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, por via dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 723.162/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21.02.2008, DJ 03.03.2008 p. 1)’.

‘ PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausentes os vícios do art. 535, II, do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 469.361/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)’.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO. CÓPIA. ÔNUS DO ADVOGADO. 1. Inexistência dos vícios tipificados no art. 535 do Código de Processo Civil a inquinar o acórdão embargado. 2. A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, compete à parte zelar para que a procuração conste dos autos do recurso no momento da sua interposição. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (EDcl no AgRg no REsp 1231549/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 22/04/2014)’.

Com estas considerações,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022